Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001735-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE FERNANDES FALCAO DE ARRUDA - CPF: 003.806.191-05 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001735-36.2021.8.11.0001

1001728-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Michele Fernandes Falcao de Arruda

Recorrida(s):

Decolar.com LTDA e

LATAM Airlines Group S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO PELO SITE. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO PELAS EMPRESAS QUANTO A SUA SOLICITAÇÃO. PEDIDO DA AUTORA EM ANÁLISE. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RESTITUIÇÃO PAGO PELA PASSAGEM DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se houve o cancelamento do voo adquirido pela consumidora foi cancelado em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19, a empresa reclamada deveria efetuar a restituição do valor pago pela passagem ou a remarcação do voo para o mesmo destino de acordo com o previsto na Lei 14.034/2020.

2. Em que pese à consumidora tenha informado que não conseguiu remarcar o voo previamente contratado, bem como que houve recusa na solução do seu problema, verifico nos documentos juntados na petição inicial que consta apenas uma tela do sistema da empresa Decolar.com, qual demonstra que a solicitação está sendo analisada pelo jurídico, conforme abaixo se vê:

Desta forma, observo que inexiste nos autos qualquer tratativa além desta tela juntada, qual não é possível sequer identificar que se trata do login da Autora.

3. Ausente
à prova de que a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente e que não foi atendida, a simples indisponibilidade da passagem aérea não é suficiente para emergir o dever de indenizar.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face das requeridas, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para
CONDENAR
as reclamadas

solidariamente, a ressarcirem a quantia de R$ 388,98 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais;
Não havendo de se falar em qualquer condenação a título de danos morais.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022